Tribunal: TJBA
Processo: 8053730-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053730-32.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA SILVIA DE ARAUJO CRUZ BARRETO Advogado(s): ANDREA LUIZA DE OLIVEIRA BORGES AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): A C O R D Ã O DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO MESMO DIANTE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, formulado na petição inicial da ação declaratória c/c repetição de indébito, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica da parte autora. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, considerando os documentos juntados ao agravo e a possibilidade de parcelamento das custas processuais. III. Razões de decidir A Constituição Federal garante o acesso à justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV. O Código de Processo Civil estabelece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte, nos termos do art. 99, § 3º. No caso, a agravante apresentou declaração de hipossuficiência, comprovantes de rendimentos limitados e comprometidos por empréstimos, além de despesas essenciais, evidenciando situação de vulnerabilidade econômica. A jurisprudência do TJBA reconhece que a possibilidade de parcelamento das custas não afasta, por si só, a necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita, desde que demonstrada a hipossuficiência. Constatada a plausibilidade do direito e o risco de prejuízo ao acesso à justiça, impõe-se a reforma da decisão agravada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8053730-32.2024.8.05.0000, em que figura como recorrente Maria Sílvia de Araújo Cruz Barreto, e como recorrido Banco BMG S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante explanadas. MM-02